Tribunal: TJSP
Processo: 2257176-21.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Incidente de Remoção de Inventariante. Decisão agravada que julgou improcedente o presente incidente promovido pela Autora. Inconformismo. Não acolhimento. Preclusão da prova. Cabe ao Julgador o poder de determinar as provas em qualquer fase do procedimento. Declaração de sonegação de bem, com a consequente Remoção do cargo de Inventariante. Pela leitura das razões

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Incidente de Remoção de Inventariante. Decisão agravada que julgou improcedente o presente incidente promovido pela Autora. Inconformismo. Não acolhimento. Preclusão da prova. Cabe ao Julgador o poder de determinar as provas em qualquer fase do procedimento. Declaração de sonegação de bem, com a consequente Remoção do cargo de Inventariante. Pela leitura das razões apresentadas, não se extrai uma única tese que se enquadre nas hipóteses previstas para a remoção do encargo de Inventariante. Não acolhimento. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001012853
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2257176-21.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ANDREA MARTINS LOPES, é agravado MARCOS PAULO GOMES LOPES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM
DOS SANTOS (Presidente sem voto), HERTHA HELENA DE OLIVEIRA E JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
PENNA MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257176-21.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 13826
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2257176-21.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: ANDREA MARTINS LOPES
AGRAVADO: MARCOS PAULO GOMES LOPES
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ “A QUO”: ARY CASAGRANDE FILHO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Incidente de Remoção de
Inventariante. Decisão agravada que julgou improcedente o
presente incidente promovido pela Autora. Inconformismo.
Não acolhimento. Preclusão da prova. Cabe ao Julgador o
poder de determinar as provas em qualquer fase do
procedimento. Declaração de sonegação de bem, com a
consequente Remoção do cargo de Inventariante. Pela
leitura das razões apresentadas, não se extrai uma única tese
que se enquadre nas hipóteses previstas para a remoção do
encargo de Inventariante. Não acolhimento. Decisão
mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da r. Decisão
de fls. fl.53/54 que, nos Autos de Incidente de Remoção de Inventariante, julgou
improcedente o presente incidente promovido pela Autora.
Inconformada, alega a Agravante (fls. 01/06), em síntese, que
requer o reconhecimento do instituto da preclusão da prova em face do Agravado,
uma vez que este já havia postulado pelo julgamento do incidente no estado em se
encontra.
Ressalta que o Inventariante, ora Agravado, ocultou a existência de
conta bancária em nome do Autor da herança, o qual tinha pleno conhecimento, pois
está em posse do cartão bancário de titularidade do Autor da herança.
Pleiteia a declaração da sonegação de bem de titularidade do Autor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257176-21.2020.8.26.0000 -Voto no
3
da herança com a consequente remoção do Inventariante, ora Agravado.
Por fim, requer a reforma da r. Decisão agravada.
Agravo tempestivo, com apresentação de Contraminuta às fls.
14/27.
É o breve Relatório.
Cuida-se de Incidente de Remoção de Inventariante movido por
“Andrea Martins Lopes” em face de “Marcos Paulo Gomes Lopes”, objetivando a
remoção do Inventariante na Ação de Inventário dos bens deixados pelo falecimento
de Gilberto Magno Lopes, por sonegação da existência de conta bancária de
titularidade do Autor da herança, nos termos do art. 622, VI do Código de Processo
Civil.
O inconformismo da Autora se dá pelo fato de que houve preclusão
de provas e sonegação de bem de titularidade do Autor da herança.
Primeiramente não há em que se falar em preclusão em matéria de
provas, inclusive porque cabe ao Julgador o poder de determiná-las em qualquer fase
do procedimento, desde que as entendam necessárias, não se limitando a deferi-las,
somente quando a requerimento das Partes.
Neste sentido, o artigo 370 do Novo Código de Processo Civil
dispõe: “Caberá ao Juiz, de ofício ou a requerimento da Parte, determinar as provas
necessárias ao julgamento do mérito”.
E tal se dá pela interpretação dos artigos 370 e 371 do Código de
Processo Civil, os quais autorizam o Digno Juízo, de forma discricionária, a ponderar
sobre os documentos acostados aos Autos, bem como sobre os atos processuais
realizados, com o intuito de analisar as provas produzidas.
Conforme consta dos Autos, após o pedido do Agravado de
julgamento antecipado de mérito (fl.34), foi determinado à fl. 35 que fossem
apresentadas declarações de testemunhas, com a juntada dos respectivos documentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257176-21.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Portanto, não se pode cogitar a preclusão de provas.
Por outro lado, pela leitura das razões apresentadas, não se extrai
uma única tese que se enquadre nas hipóteses previstas para a remoção do encargo de
Inventariante previstas no artigo 622, do Código de Processo Civil:
“Art. 622. O Inventariante será removido de ofício ou a
requerimento: I - se não prestar, no prazo legal, as primeiras ou as
últimas declarações; II - se não der ao Inventário andamento
regular, se suscitar dúvidas infundadas ou se praticar atos
meramente protelatórios; III - se, por culpa sua, bens do Espólio se
deteriorarem, forem dilapidados ou sofrerem dano; IV - se não
defender o Espólio nas Ações em que for citado, se deixar de
cobrar dívidas ativas ou se não promover as medidas necessárias
para evitar o perecimento de direito; V - se não prestar contas ou
se as que prestar não forem julgadas boas; VI - se sonegar, ocultar
ou desviar bens do Espólio.”
Tampouco se verifica a disposição constante no inciso VI (de
sonegação), isto porque as questões trazidas a lume pela Requerente possuem pouca,
ou nenhuma pertinência no que tange a condução da Ação Principal, ou seja, a
Recorrente, em verdade, deveria comprovar a atuação negligente ou imperita do
Inventariante de forma a prejudicar o andamento do Feito, ou a comprovar seu dolo
em sonegar bens e valores do quinhão dos demais herdeiros, o que não é o caso dos
Autos, sendo claro que estão ausentes indícios suficientes a justificarem por ora, a
exclusão do encargo outorgado.
Assim, não se verifica pela análise dos Autos qualquer conduta
desabonadora, por parte do Inventariante, eventualmente configuradora das hipóteses
legais acima descritas.
Logo, de rigor a manutenção da Decisão agravada tal e qual como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257176-21.2020.8.26.0000 -Voto no
5
lançada.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária
e
especial,
considera-se
prequestionada
toda
matéria
infraconstitucional e constitucional.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao Recurso, mantendo-
se a r. Decisão agravada.
PENNA MACHADO
Relatora